Tribunal: STF
Processo: HC 241953
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (eDOC 34): 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E USO DE DROGAS. ALEGAÇÕES ACERCA DO CORRÉU E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DO CRIME. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No que se refere a ausência de contemporaneidade da custódia cautelar do corréu VITOR GOMES DE OLIVEIRA, destaca-se que o referido corréu não é paciente da presente impetração, bem como no acórdão impugnado. Tendo este, inclusive, examinado apenas a fundamentação da custódia cautelar do ora agravante, único paciente no mandamus originário. Assim, não tendo sido objeto de análise pela Corte estadual a fundamentação da custódia cautelar referente ao corréu Vitor Gomes de Oliveira, esta Corte fica impedida de analisar referida tese sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 2. A alegação de ausência de contemporaneidade na manutenção da custódia cautelar do agravante igualmente não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 3. A prisão preventiva do agravante foi decretada especialmente para garantia da ordem pública, em razão periculosidade do acusado, que supostamente seria integrante de organização criminosa, bem como em razão da nítida intenção de se furtar da aplicação da lei penal, o que restou preservado pelo órgão colegiado, tendo, portanto, a custódia sido mantida pelos mesmos motivos apresentados pelo Magistrado de primeiro grau, não havendo falar em novos fundamentos. 4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a periculosidade do agravante e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, em que o acusado, juntamente com outros agentes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, teriam invadido a residência das vítimas, mantendo-as com a liberdade restrita, amarrando-as e, posteriormente, deslocando-as para dentro de um veículo, com o objetivo de levá-las a um cativeiro, onde teriam anunciado o sequestro e pedido quantias altas de dinheiro para o filho das vítimas, por contato telefônico. Destacou-se, ainda, que, em razão de um problema com os pneus do carro, as vítimas conseguiram empreender fuga e pedir ajuda. Salientou-se, ainda, a nítida intenção do acusado de se furtar da aplicação da lei penal. 5. O entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019). 6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 7. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 8. Agravo regimental desprovido.



    Alega o impetrante que: a) o “[paciente que se apresentou espontaneamente para o cumprimento do mandado de prisão e possui todas as condições pessoais favoráveis, além de residência fixa e trabalho lícito à sua disposição, o que demonstra sua integração à sociedade e ausência de histórico que indique qualquer propensão à prática delitiva”; b) o decreto de prisão preventiva é genérico e carece de fundamentação idônea; c) o “[corréu que teve a prisão preventiva relaxada por excesso de prazo e autoridade judiciária de primeira instância que negligenciou a necessidade de surgimento de fatos novos para fundamentar nova constrição cautelar”.



    Pede o relaxamento da prisão preventiva, com a sua substituição por medida cautelar diversa. Subsidiariamente, requer a concessão da ordem de ofício.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP. 



    No caso concreto, o decreto de prisão preventiva foi fundamentado nos seguintes termos (eDOC 14, p. 23/24):



    Cuida-se de auto de prisão em flagrante de VITOR GOMES DE OLIVEIRAS, pela prática do crime tipificado nos artigos 159, § 1º, c/c 29 do Código Penal, no dia 09 de junho do corrente ano, por volta das 07 horas, na cidade de Senhor do Bonfim, teria sequestrado pessoas com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. 



    Instada à manifestação, o representante do Ministério Público requereu a homologação da prisão em flagrante e conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Ainda, opinou favoravelmente ao deferimento do pedido formulado pela Autoridade Policial de autorização judicial para a extração dos dados móveis contidos no aparelho celular apreendido. 



    De logo, registro que o flagrante é regular, eis que foram observadas todas as prescrições legais alusivas à regularidade do auto de prisão em flagrante e ocorreu na hipótese de que trata o artigo 302, II, do CPP, já que, em tese, o flagranteado tinha acabado de praticar a conduta descrita no artigo 157 do Código Penal, inexistindo ilegalidade na prisão efetivada pela autoridade policial.



     Quanto ao pedido de conversão em prisão preventiva, convém mencionar que a segregação provisória não fere o princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Ao revés, aquela é garantida pelo próprio Texto Magno. A propósito, cite-se o entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça: 



    “A presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) é relativa ao Direito Penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não alcança os institutos do Direito processual, como a prisão preventiva. Esta é explicitamente autorizada pela Constituição Federal da República (art 5º, LXI)” (RT, 686/388). 



    Segundo se depreende dos depoimentos dos condutores e testemunhas constantes no Auto de Prisão em flagrante, o flagranteado foi preso em decorrência de perseguição policial iniciada após praticar, juntamente com comparsas, na cidade de Senhor do Bonfim, o sequestro de três vítimas, as quais vieram a ser resgatadas em uma residência no Distrito de Brejões, oportunidade em que o custodiado empreendeu fuga pela mata quanto visualizou os policiais, os quais deram seguimento às diligências, logrando capturá-lo, munido dos objetos pessoais dos ofendidos, além de um revólver, um aparelho de celular da marca Samsung; R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), 200g (duzentas gramas) da substância aparentando ser maconha. Presente, portanto, o fumus commissi delicti. 



    No que pertine aos fundamentos da custódia cautelar ou ao periculum libertatis, constata-se presente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, sobretudo considerado a gravidade do crime em questão, que é hediondo, praticado com emprego de arma de fogo e grave ameaça contra as vítimas, e ainda que o flagranteado já responde a duas ações penais de igual natureza, consoante ID 393379090 e ID 393379089. Destarte, dada a reiteração criminosa, a gravidade do ilícito praticado, suas circunstâncias, bem como a periculosidade do flagranteado, não resta dúvida de que, em liberdade, encontrará estímulos para praticar novas condutas delitivas e nocivas à coletividade.



     É consabido que a hipótese garantia da ordem pública trazida pelo texto legal, segundo o entendimento da abalizada doutrina, traduz-se em duplo enfoque, o primeiro, quando a prisão cautelar tem a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinquir, o segundo, a segregação provisória que visa acautelar o meio social, garantindo a credibilidade da justiça. 



    Por fim, relembre-se que o crime praticado é de natureza grave, punido com pena privativa de liberdade máxima de 15 anos, o que demonstra o preenchimento do requisito insculpido no art. 313, I do CPP. 



    Diante desse quadro, também fica claro que as demais medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado.



    Ante o exposto, com base nos artigos 282, § 6º, 310, inciso II e 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de VITOR GOMES DE OLIVEIRAS, qualificado no auto de prisão em flagrante, EM PRISÃO PREVENTIVA, por se revelarem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão na situação versada nestes autos.



    Como se nota, a decisaõ estão suficientemente fundamentada. A segregação cautelar está justificada na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi empregado e pelos antecedentes criminais.



     Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece tais fundamentos, quando embasados em elementos concretos, como aptos a justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública:



     



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A questão concernente à incidência, ou não, de qualificadoras demanda reexame de fatos e provas, vedado em habeas corpus. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O paciente desferiu vários golpes de faca na vítima, agindo com premeditação, frieza e insensibilidade. 3. A fuga do distrito da culpa justifica a prisão preventiva quando prenuncia nítida intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Ordem indeferida. (HC 95414, Relator Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19.12.2008)



    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) 



     PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173803 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.04.2020) 



    Logo, diversamente do que alega a defesa, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao se determinar a prisão preventiva do recorrente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto. Consequentemente, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas resta demonstrada.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente